Tribunal: STF
Processo: RE 450342
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
E M E N T A: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) - SERVIÇOS EXECUTADOS POR
   INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL -
   INADMISSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA INCIDÊNCIA DESSE TRIBUTO
   MUNICIPAL - CARÁTER TAXATIVO DA ANTIGA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À
   LEI COMPLEMENTAR Nº 56/87 - IMPOSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO
   TRIBUTAR, MEDIANTE ISS, CATEGORIA DE SERVIÇOS NÃO PREVISTA NA
   LISTA EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL - EXCLUSÃO, DE REFERIDA LISTA,
   PELA UNIÃO FEDERAL, DE DETERMINADOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR
   INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL -
   HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA - LEGITIMIDADE
   CONSTITUCIONAL DESSA EXCLUSÃO NORMATIVA - NÃO-CONFIGURAÇÃO DE
   ISENÇÃO HETERÔNOMA - INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 151, III, DA
   VIGENTE CONSTITUIÇÃO - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   RECURSO IMPROVIDO.
- Não se revelam tributáveis, mediante ISS,
   serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo
   Banco Central, eis que esse tributo municipal não pode incidir
   sobre categoria de serviços não prevista na lista elaborada pela
   União Federal, anexa à Lei Complementar nº 56/87, pois mencionada
   lista - que se reveste de taxatividade quanto ao que nela se
   contém - relaciona, em "numerus clausus", os serviços e
   atividades passíveis da incidência dessa espécie tributária
   local. Precedentes.
- As ressalvas normativas contidas nos
   itens ns. 44, 46 e 48 da lista de serviços anexa à Lei
   Complementar nº 56/87 - que excluem, do âmbito de incidência do
   ISS, determinadas atividades executadas por instituições
   autorizadas a funcionar pelo Banco Central - não configuram
   concessão, pela União Federal, de isenção heterônoma de tributo
   municipal, expressamente vedada pela vigente Constituição da
   República (art. 151, III).
- Essa exclusão de tributabilidade,
   mediante ISS, das atividades executadas por referidas
   instituições qualifica-se como situação reveladora de típica
   hipótese de não-incidência do imposto municipal em causa, pois
   decorre do exercício, pela União Federal, da competência que lhe
   foi outorgada, diretamente, pela própria Carta Federal de 1969
   (art. 24, II), sob cuja égide foi editada a Lei Complementar nº
   56/87, a que se acha anexa a lista de serviços a que alude o
   texto constitucional. Precedentes.